Tribunal: STF
Processo: ARE 1584894
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 287 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário com agravo diante do óbice apontado na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 

    IV. Dispositivo

    5.  Agravo regimental não provido.